Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008296-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (AGRAVADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Arquivamento por ausência de bens penhoráveis. Decurso do prazo do art. 40, § 2o, da lef. Inadequação da via recursal. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal, com fundamento no art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/80, diante do decurso do prazo de suspensão e ausência de bens penhoráveis. O agravante alegou a possibilidade de localização de bens, sobretudo imóveis, por meio de diligências ainda em curso, e sustentou que o arquivamento acarretaria prejuízo ao erário. Requereu, assim, a reforma da decisão para permitir a continuidade da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina o arquivamento de execução fiscal nos termos do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80 é recorrível por agravo de instrumento; e (ii) verificar se há interesse recursal na interposição do agravo em caso de ausência de indeferimento judicial de diligências de busca de bens.

III.
Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento fora das hipóteses expressas apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade de posterior manifestação em apelação, conforme fixado pelo STJ nos REsps 1.704.520/MT e 1.696.396/MT (Tema 988).

4. A decisão agravada, ao determinar o arquivamento da execução fiscal, não impede a continuidade da busca por bens nem impede a reativação do feito, o que afasta a urgência necessária à mitigação da taxatividade.

5. Não houve decisão expressa do juízo de origem sobre o pedido de busca de bens, inexistindo qualquer indeferimento, mas apenas ausência de análise, o que inviabiliza a pretensão recursal por supressão de instância.

6. O agravante não demonstrou prejuízo concreto nem impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza ausência de interesse recursal.

7. O não conhecimento do recurso é medida imposta pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento em face da natureza da decisão impugnada.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 932, III; Lei n. 6.830/80, art. 40, § 2o; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJDF, AgInt no AI 0702212-44.2024.8.07.0000, rel. Des. Ana Cantarino, j. 25.04.2024; TJMT, AI n. 1008361-35.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
contra decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal n. 1009113-66.2023.8.11.0003, sob o fundamento de decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, com início do prazo prescricional.

Em suas razões recursais, o agravante alega que ainda há possibilidade de localização de bens penhoráveis, especialmente imóveis, tendo em vista que o crédito cobrado é referente à IPTU.

Afirma que vem realizando diligências extrajudiciais e que o executado não indicou bens, descumprindo o dever previsto no art. 9o, IV, da Lei de Execução Fiscal.

Defende que não se exauriram as tentativas de localização de bens e que a decisão de arquivamento causa prejuízo ao erário, motivo pelo qual requer sua reforma.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para permitir a continuidade da execução fiscal.

(Id 275287868).

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, alegando ausência de prova concreta sobre bens penhoráveis e inércia do exequente. Sustenta que o arquivamento está amparado no art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80 e na jurisprudência do STJ e TJMT. (Id 279055874).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id 285396860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025